Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701017-72.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MEDCORP HOSPITALAR LTDA., DENTAL SORRIA LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 42834715, que determinou o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento pelo STF das ADIs 7066, 7070 e 7078, que tratam sobre os efeitos da LC 190/2022 no tocante à aplicação do princípio da anterioridade tributária. Nas razões recursais (ID 43290207), alega, em síntese, que a decisão foi omissa quanto ao fato de que discussão sobre aplicação do princípio da anterioridade tributária não é alcançada pelo objeto da presente demanda. É o relatório. Decido. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). O vício de omissão, por sua vez, consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 953-954). No caso, nenhuma omissão a ser reconhecida. Conforme expressamente consignado na decisão embargada, trata-se de mandado de segurança em que se alega impossibilidade de exigência do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais com amparo em Convênio administrativo e sem a prévia edição de lei complementar regulamentadora que respeite, concomitantemente, os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal, consoante textualmente destacado na causa de pedir (ID 28197583, p. 3/4) e no pedido inicial (item “d.i”– ID 28197583, p. 23). Além disso, como mencionado na decisão embargada, a posterior edição, no curso processual, da tão aguardada lei complementar regulamentadora — núcleo da discussão sobre a possibilidade de exação tributária — unicamente constitui fato superveniente que guarda pertinência com a própria causa de pedir e pedidos iniciais (art. 493 do CPC/2015), apenas cindindo temporalmente o debate. E sobre a incidência dos princípios aclamados na inicial que envolvem a aplicação da legislação tributária (irretroatividade e anterioridade de exercício e nonagesimal), as partes tiveram e terão novamente a oportunidade de se manifestar, inclusive após a conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Não há, portanto, omissão a sanar, posto que essa delimitação já havia constado expressamente na decisão embargada. Ressalte-se, ademais, ser irrecorrível ato que determina o sobrestamento de recursos a fim de se aguardar o julgamento de matéria representativa pelos Tribunais Superiores, já que desprovido de caráter decisório Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, ficando o embargante advertido quanto ao disposto no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora